Tribunal: TJES
Processo: 5002056-14.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002056-14.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAFAEL GOMES FAVORETO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. PROCEDIMENTOS REPARADORES E FUNCIONAIS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA 1.069 DO STJ. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. ENXERTO PARA LIPODISTROFIA GLÚTEA. FINALIDADE PREDOMINANTEMENTE ESTÉTICA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos prescritos a paciente submetido à cirurgia bariátrica, sob pena de multa diária. O agravado sustenta que, após perda ponderal de 116 kg, desenvolveu excesso de pele, dermatites recorrentes, diástase abdominal, dores lombares e sofrimento psíquico relevante, tendo sido indicadas cirurgias reparadoras complementares. A operadora negou cobertura sob o fundamento de que os procedimentos possuiriam finalidade estética e não estariam previstos no Rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos prescritos ao paciente pós-bariátrico possuem natureza reparadora ou meramente estética para fins de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O laudo médico demonstra que o paciente apresenta excesso de pele decorrente de perda ponderal maciça, associado a dermatites de repetição, dificuldade de higienização, diástase dos músculos retos abdominais, enfraquecimento da parede abdominal, alterações posturais e dores lombares, evidenciando repercussões funcionais e não apenas estéticas.

4.
O relatório psicológico comprova sofrimento psíquico relevante, baixa autoestima, isolamento social e agravamento de sintomas depressivos, revelando impacto significativo do quadro clínico sobre a saúde integral do paciente.

5.
O Tema 1.069 do STJ estabelece que cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas ao paciente pós-cirurgia bariátrica integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

6.
A ausência de previsão específica no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não afasta, por si só, o dever de cobertura, por se tratar de referência mínima assistencial incapaz de excluir procedimentos reparadores necessários à recuperação integral do paciente.

7.
As diretrizes técnicas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica indicam que procedimentos destinados à correção de deformidades decorrentes de grande perda ponderal podem possuir natureza reparadora quando relacionados à funcionalidade corporal e à prevenção de complicações clínicas.

8.
Os elementos constantes dos autos evidenciam, em cognição sumária, que a maior parte dos procedimentos prescritos possui finalidade funcional e reparadora, integrando a continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida.

9.
O procedimento de enxerto composto para tratamento de lipodistrofia glútea não apresenta, nesta fase processual, demonstração suficiente de finalidade reparadora, revelando caráter predominantemente estético.

10.
O perigo de dano encontra-se caracterizado pela possibilidade de agravamento das condições físicas e psicológicas do paciente diante da postergação das cirurgias reparadoras indicadas.

11.
A alegada irreversibilidade da medida não se configura, pois eventual improcedência do pedido permite a recomposição patrimonial dos valores despendidos, nos termos do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional integram o tratamento da obesidade mórbida e possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. A ausência de previsão expressa do procedimento no Rol da ANS não afasta o dever de cobertura quando demonstrada sua finalidade reparadora e sua necessidade terapêutica.

3. A comprovação de repercussões funcionais e psicológicas decorrentes do excesso de pele pós-bariátrico evidencia a probabilidade do direito para concessão de tutela de urgência.

4. O enxerto composto para tratamento de lipodistrofia glútea, sem demonstração de finalidade funcional ou reparadora, pode ser excluído da cobertura em juízo de cognição sumária.

5. O custeio de procedimento médico pelo plano de saúde não configura tutela irreversível, diante da possibilidade de recomposição patrimonial posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300 e 302; Lei nº 9.656/1998, art. 35-F.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.870.834/SP e REsp nº 1.872.321/SP, Tema 1.069 dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 13.09.2023; TJDFT, AI nº 0715347-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 03.08.2022; TJPE, AI nº 0008869-64.2023.8.17.9000, Rel. Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2023; TJSP, AI nº 2195029-51.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 04.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5002056-14.2026.8.08.0000 AGRAVANTE(S): UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO(S): RAFAEL GOMES FAVORETO

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 5029905-56.2025.8.08.0012

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por
RAFAEL GOMES FAVORETO
em face da ora Agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, autorize os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico assistente do autor, a serem realizados por profissionais de sua rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, ajuizada por RAFAEL GOMES FAVORETO em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pleiteando a condenação da operadora de saúde à cobertura integral de procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátrica , bem como ao pagamento de indenização por danos morais. Em sua inicial, o autor narra, em síntese, que foi diagnosticado com obesidade mórbida e se submeteu a cirurgia bariátrica em 04/05/2023, resultando em perda ponderal de 116 kg. Sustenta que o emagrecimento maciço gerou expressivo excesso de pele ("abdômen em avental"), acarretando complicações físicas cotidianas, como escoriações, dermatites de repetição, dores lombares por diástase dos músculos retos abdominais , além de sofrimento psicológico grave e isolamento social.

Diante do quadro clínico, o médico assistente prescreveu uma série de intervenções cirúrgicas complementares, cuja cobertura foi integralmente negada pela operadora sob a alegação de possuírem finalidade puramente estética e ausência de previsão no Rol de Procedimentos da ANS.

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência sob o fundamento de restarem preenchidos os requisitos autorizadores do artigo 300 do CPC, ordenando o fornecimento das cirurgias requeridas no prazo estipulado.

Em suas razões (Id n. 18130863), a parte Agravante alega, em suma, que:
(i)
existe ausência de prova mínima do direito alegado, uma vez que o Agravado não apresentou documentos comprobatórios da realização da cirurgia bariátrica ou da efetiva perda de peso informada, limitando-se a instruir a inicial com laudo de médico particular;
(ii)
os procedimentos pleiteados (como toracoplastia e correção de lipodistrofia em diversas áreas) possuem finalidade eminentemente estética e não encontram cobertura no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, tampouco no contrato firmado entre as partes;
(iii)
há contradição no comportamento do Agravado, que alega hipossuficiência financeira para obter gratuidade de justiça, mas realizou consultas particulares e deslocamentos para o Estado de São Paulo, preterindo a rede credenciada e profissionais disponíveis no Espírito Santo;
(iv)
a decisão gera perigo de dano reverso e irreversibilidade, dado o elevado custo do tratamento e a baixa probabilidade de ressarcimento pela parte adversa em caso de futura reforma do julgado.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia da decisão recorrida e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de revogar a liminar proferida.

Decisão lançada no Id n. 18154884 deferindo em parte o pedido liminar recursal, tão somente para suspender a obrigação de autorização e custeio do procedimento de enxerto composto para tratamento de lipodistrofia glútea, mantendo-se, no mais, íntegra a decisão agravada quanto aos demais procedimentos cirúrgicos deferidos.

Contrarrazões apresentadas por
RAFAEL GOMES FAVORETO
no Id n. 18934187 , pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência na origem, especificamente no que concerne à natureza (reparadora ou estética) dos procedimentos cirúrgicos indicados ao paciente pós-bariátrica. Por meio da decisão lançada no Id n. 18154884, deferi em parte o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 18154884), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Em sua peça vestibular nos autos de origem, o Autor, ora Agravado, narra ter sido diagnosticado com obesidade mórbida, tendo se submetido a cirurgia bariátrica em 04/05/2023, o que resultou em uma perda ponderal de 116 kg.

Afirma que o emagrecimento maciço gerou lipodistrofia importante e excesso de pele ("abdômen em avental"), acarretando escoriações, dermatites de repetição, intertrigo micótico e dores lombares por diástase dos músculos retos abdominais. Além do comprometimento físico, relata sofrimento psicológico grave, com diagnóstico de Episódio Depressivo Moderado (CID-10 F32.1), baixa autoestima e isolamento social.

Os procedimentos pleiteados e inicialmente deferidos são: toracoplastia lateral e posterior; reconstrução da parede abdominal/puboplastia; ginecomastia unilateral; reconstrução da parede torácica com retalhos cutâneos; enxerto composto de gordura em glúteos; correção de lipodistrofia trocantérica/torsoplastia, crural e braquial; liposucção e correção de hemiatrofia facial.

A operadora ré negou a cobertura alegando que tais intervenções possuem finalidade unicamente estética e não constam no Rol de Procedimentos da ANS (Id n. 87482290 dos autos de origem).

Em juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, a controvérsia cinge-se à verificação do caráter reparador ou estético dos procedimentos deferidos, à luz da documentação médica e psicológica juntada aos autos, bem como das diretrizes técnicas aplicáveis às cirurgias plásticas pós-bariátricas.

O laudo médico acostado aos autos de origem (Id n. 87482287) descreve que o agravado, após cirurgia bariátrica, evoluiu com perda ponderal maciça, apresentando excesso de pele em diversas regiões corporais, associado a dermatites de repetição, dificuldade de higienização, mau odor, bem como afastamento dos músculos retos do abdome, com enfraquecimento da parede abdominal, prejuízo postural e dor lombar decorrentes da diástase abdominal.

Registra, ainda, a necessidade de intervenções cirúrgicas voltadas à continuidade do tratamento da obesidade mórbida, não apenas sob o prisma morfológico, mas sobretudo funcional.

O relatório psicológico (Id n. 87482286 dos autos de origem), por sua vez, aponta a presença de sofrimento psíquico relevante, com prejuízos à autoestima, à vida social e à saúde mental do paciente, advertindo que a manutenção do quadro atual pode agravar sintomas compatíveis com transtorno depressivo, circunstância que reforça o impacto global do quadro clínico.

O C. STJ afetou os Recursos Especiais nº 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP, como representativos da controvérsia, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), firmando a seguinte tese:

(i)
É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii)
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente póscirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.

Por oportuno, vale a transcrição de trecho do voto do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, no julgamento do REsp n. 1.870.834/SP, no qual assentou que “(...) não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente. Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (ii) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (iii) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada (...)”.

No mesmo precedente, restou assentado que, embora a ANS tenha incluído apenas a dermolipectomia no rol de procedimentos, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, de modo a assegurar a integralidade da recuperação do paciente, nos termos do art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.

Assim, o argumento de ausência de previsão no rol da ANS não se mostra suficiente, por si só, para afastar a cobertura, uma vez que tal rol estabelece exigências mínimas, possuindo caráter não taxativo, servindo como diretriz básica de cobertura assistencial.

A propósito, no sítio eletrônico www.sbcbm.org.br a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) fez as seguintes considerações a respeito das cirurgias plásticas pós bariátricas , a seguir:

(...) Analisando os códigos solicitados no processo em questão, após análise da literatura existente, tenho as seguintes considerações:

1)
Dermolipectomia
abdominal
não estética
[hoje abdominoplastia]; há obrigatoriedade para a cobertura da correção do abdome em avental (dermolipectomia abdominal) quando associada a complicações como dermatites (inflamações e infecções da pele), hérnias etc. Na minha análise o item inflamações e infecções da pele, deveria ser retirado da DUT pois pune aqueles que tem boa higiene.

2)
Correção de Lipodistrofia crural
(o correto seria
dermolipectomia crural
) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos, dificuldade para higiene,
não é procedimento estético
e sim reparador, desde que comprovado por perícia médica especializada.

3) Correção de
Lipodistrofia braquial
(o correto seria
dermolipectomia braquial
) (2x); Nas grandes perdas ponderais, com limitação de movimentos,
não é procedimento estético e sim reparador,

desde que comprovado por perícia médica especializada
. Obs: Correção de Lipodistrofia é geralmente realizado com Lipoaspiração, enquanto a retirada de excesso de pele, seja abdome, face interna da coxa o braço é Dermolipectomia abdominal, crural ou braquial respectivamente).

4)
Enxerto
composto
para tratamento de Lipodistrofia de glúteos
. Procedimento de
cunho unicamente estético
pois não repara nenhuma função de órgão ou membro.

5)
Reconstrução da parede abdominal com retalho muscular ou mio cutâneo
: r
eparador somente quando comprovado a lesão de musculatura de parede abdominal
. Pode ocorrer nas cirurgias bariátricas abertas, hoje com as cirurgias por vídeos é muito difícil ocorrer, sendo também necessário perícia médica especializada. Geralmente o que é necessário é a Correção da diástase do musculo/reto abdominal e não reconstrução da parede abdominal.

6)
Reconstrução da mama com prótese e/ou expansor das mamas direita e esquerda
: as
mamoplastias redutoras

devem ser consideradas corretivas quando associada a lesões cutâneas e ortopédicas, comprovada por perícia médica especializada
. As próteses de silicone têm finalidade unicamente embelezadora, ou seja, estética.

7) Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pósoperatório de cirurgias bariátricas abertas.

À luz dessas diretrizes e da análise do laudo médico, verifica-se que os procedimentos deferidos pelo juízo de origem, em sua quase totalidade, ostentam caráter reparador ou funcional, inserindo-se na continuidade terapêutica do tratamento da obesidade mórbida, à exceção do enxerto composto para lipodistrofia glútea, cuja finalidade reparadora não se evidencia, ao menos nesta fase inicial.

Considerando o teor do laudo médico e psicológico, constata-se que a demora na realização das cirurgias reparadoras pode acarretar agravamento do quadro físico e psíquico, circunstância que, em análise sumária, tangencia o valor constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Não prospera, ademais, a alegação de irreversibilidade da medida, pois, acaso se conclua, ao final da instrução, pela inadequação de algum procedimento ou pela inexistência do dever de cobertura, é plenamente possível a recomposição patrimonial, nos termos do art. 302 do CPC, mediante compensação dos valores eventualmente despendidos.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido, reconhecendo a reversibilidade econômica da tutela e a prevalência do direito à saúde em hipóteses análogas, conforme precedentes recentes dos Tribunais de Justiça e dos julgados relacionados ao Tema 1.069 do STJ, inclusive em sede de tutela provisória.

Em mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA COM PRÓTESE. REALIZAÇÃO JUNTAMENTE COM CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. TEMA 1069. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.870.834/SP e nº 1.872.321/SP à sistemática dos repetitivos (Tema 1.069), determinando a suspensão de todos os processos pendentes de julgamento, individuais ou coletivos, em trâmite no território nacional que trate da Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica, excetuada apenas a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 1.1. E a questão aqui discutida se situa na exceção - tutela provisória de urgência, que, aliás, restou deferida. 2. Na hipótese dos autos, o médico destaca a realização dos dois procedimentos (abdominoplastia e mamoplastia) na mesma oportunidade. 2.1. Intervenções cirúrgicas implicam riscos de reações adversas no organismo, tanto que exigidos exames prévios a procedimentos operatórios (risco cirúrgico), como forma de reduzir, ao máximo, complicações que possam surgir durante ou após uma cirurgia. 2.2. Nesse contexto, não se mostra razoável submeter paciente que passou por cirurgia bariátrica em fevereiro de 2019, com perda de 48kg, a duas cirurgias, duas anestesias gerais, dois pós-operatórios, para realizar abdominoplastia e mamoplastia em ocasiões distintas. Se, para pacientes em condições ditas normais e regulares, os riscos, naturalmente, duplicar-se-iam nessa situação, dúvida razoável não há de que, para paciente pós-bariátrica, duas operações, em momentos diversos, elevariam as chances de insucesso. 2.3. Se tais razões não bastassem para reunião da abdominoplastia e mamoplastia em uma mesma oportunidade, recorde-se que BRADESCO SEGUROS S/A (agravada) autorizou a primeira intervenção; por isto, ilógico que não autorize a segunda, haja vista que ambas são voltadas ao restabelecimento da saúde da agravante. 3. É firme o entendimento no sentido de que retirada de excesso de pele após cirurgia bariátrica, como no caso da agravante que sofreu considerável perda de peso, supera a finalidade meramente estética, mostrando-se, como bem definido pelo profissional médico, necessária à continuidade do tratamento e ao pleno restabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente. 4. Assim, havendo previsão contratual de cobertura para o tratamento de obesidade mórbida (realizada cirurgia bariátrica), não é razoável negar realização de cirurgia reparadora de mamas pós-gastroplastia.
5. A determinação de autorização e de custeio do procedimento não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, a agravante deverá reembolsar a agravada das despesas referentes ao procedimento em debate nos próprios autos da obrigação de fazer - art. 302 do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07153479420228070000 1601832, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/08/2022)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais , S/N, 1º andar, RECIFE - PE - CEP: 50010-040 - F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0008869-64.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO (A): MONICA MARIA BARROS TORRES DE OLIVEIRA EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA COMPLEMENTAR À BARIÁTRICA. CUNHO REPARADOR
. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. SÚMULA E PRECEDENTE DO TJPE. JULGAMENTO DO TEMA 1.069 PELO STJ. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. CDC. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DIGNIDADE HUMANA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – Consta em laudo médico prescrição de procedimentos cirúrgicos complementares à bariátrica, tendo o cirurgião plástico atestado o excesso cutâneo e acentuada flacidez mais lesões intergriginosas de repetição e lipodistrofias. Tanto o médico ortopedista como o fisioterapeuta julgam a cirurgia necessária, tendo em vista que a paciente possui artrose bilateral. A autora apresenta queixas de baixa autoestima devido às inseguranças do seu corpo, conforme afirmado em relatório psicológico. Ainda assim, a seguradora negou a cobertura. 2 – O rol da ANS consiste em lista não taxativa, a qual serve apenas como referência básica para cobertura mínima obrigatória, nela não constando indiscriminadamente todos os procedimentos a serem cobertos pelas operadoras. 3 – Deve ser obedecida a prescrição do médico responsável, a quem compete exclusivamente definir a medida a ser aplicada, ainda mais quando possui cunho reparador, e não estético, estando relacionada com cirurgia anterior, sendo a ela complementar e necessária à recuperação integral da paciente. Aplicável a Súmula nº 30 do TJPE, segundo a qual “é abusiva a negativa de cobertura da cirurgia plástica reparadora complementar de gastroplastia”. Precedentes do TJPE. 4 – Julgamento do Tema 1.069, em 13/09/2023, pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) através dosRecursos Especiais nº 1.872.321e1.870.834. Na ocasião, o STJ decidiu que plano de saúde deve cobrir cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional pós-cirurgia bariátrica, fixando as seguintes teses: (i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnicoassistencial,desde que arque com os honorários dosrespectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médicoassistente, ao qual não se vincula o julgador. 5 – Destaca-se a proteção constitucional à saúde e à vida, a dignidade humana e os ditames do CDC, do qual se extrai a necessidade de buscar o equilíbrio da relação jurídica em questão, comprometido pela negativa de cobertura ao tratamento da autora, a qual, ademais, requereu a realização do procedimento junto a médico credenciado, tornando, também por isso, injustificada a recusa da seguradora.
6 – Reversibilidade da medida, dado que poderá a seguradora lançar mão de meios de cobrança para reaver valores acaso vencedora na lide.
7 – Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos doAgravo de Instrumento nº 0008869-64.2023.8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas,ACORDAMos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco que compõem a 3ª Câmara Cível, por unanimidade, emNEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, manejado por BRADESCO SAÚDE S/A, mantendo-se íntegra a decisão impugnada, conforme voto do Relator Desembargador Bartolomeu Bueno Relator (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0008869-64.2023.8.17.9000, Relator: BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Data de Julgamento: 19/12/2023, Gabinete do Des. Bartolomeu Bueno de Freitas Morais)

PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Obesidade mórbida – Existência de expressa indicação médica quanto à necessidade da realização de procedimentos cirúrgicos reparadores
– Perigo de dano à saúde da agravada demonstrado – Intervenções cirúrgicas em questão que se mostram imprescindíveis para evitar que a recorrida continue a suportar as consequências físicas oriundas da acentuada perda de peso, bem como para atenuar transtornos psíquicos geralmente atrelados à obesidade – Cobertura recusada sob o argumento de não estarem elencadas no Rol da ANS – Descabimento – Súmula 97 do TJSP –
Medida que, ademais, tem o caráter de reversibilidade, vez que poderá a parte recorrente requerer o reembolso dos custos do procedimento, caso se verifique não ter a agravada direito à cobertura
– Decisão mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 21950295120238260000 Sorocaba, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 04/08/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2023)

Diante desse contexto, mostra-se juridicamente adequada a manutenção da tutela de urgência quanto aos procedimentos de natureza reparadora, tal como deferidos pelo juízo de origem, com exceção do enxerto composto para lipodistrofia glútea, cuja finalidade, segundo as diretrizes técnicas da SBCBM, e nesta análise sumária, revela-se predominantemente estética.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada
tão somente para suspender a obrigação de autorização e custeio do procedimento de enxerto composto para tratamento de lipodistrofia glútea
,
mantendo-a incólume quanto aos demais procedimentos cirúrgicos funcionais e reparadores deferidos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar